Tribunal: TJPA
Processo: 0800329-10.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800329-10.2019.8.14.0046

APELANTE: MARIA DE OLIVEIRA CUNHA

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO PARA DESCONSTITUIR ATO ADMINISTRATIVO QUE DECLAROU VACÂNCIA DO CARGO EM QUE SERVIDORA PÚBLICA SE APOSENTOU. CORRETO ATO ADMINISTRATIVO EXARADO PELA MUNICIPALIDADE. NÃO HÁ COMO CUMULAR O MESMO CARGO PÚBLICO EM QUE SE APOSENTOU COM A ATIVIDADE POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.

1.

A aposentadoria enseja a vacância do cargo público de provimento efetivo e a consequente extinção do vínculo jurídico existente entre o servidor e a Administração, fazendo com que a continuidade no serviço público seja possível apenas após aprovação em novo concurso público ou nas hipóteses de percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de outro cargo público, a teor do art. 37, § 10º da CR/88 (cargos acumuláveis, cargos eletivos e cargos em comissão).

2.

A servidora que se aposentou voluntariamente pelo RGPS deve ser desligada do serviço público, uma vez que a aposentadoria gera a vacância do cargo efetivo. O ato de declaração de vacância do cargo é correto e automático, não podendo a servidora permanecer exercendo a função em que foi aposentada para cumular salários.

4- Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 29 de dezembro de 2021.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Maria de Oliveira Cunha,

nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro, contra a decisão do Juízo de Direito da Vara Única de Rondon do Pará que, em sede de Ação de Anulação de Ato Administrativo nº 0800329-10.2019.814.0046 movida em desfavor do
Município de Rondon do Pará.

A demanda originou-se com ação anulatória pretendendo a anulação de ato administrativo que culminou na sua exoneração do cargo público de professor municipal. Relata que foi empossada em 15/02/1986 como professora municipal e trabalhou por 30 anos até aposentar-se, em 25/01/2017, que ocorreu pelo INSS em razão de não haver Regime próprio no Município.

Relata que após a aposentadoria manteve-se no cargo trabalhando normalmente até que em 03/01/2019 foi exonerada sem nenhum direito a defesa. Requer a anulação de ato administrativo e a procedência da ação.

O juízo monocrático proferiu sentença julgando improcedente o pedido inicial.

A autora ingressou com recurso de apelação alegando que é professora municipal e que a Constituição Federal permite a regra de cumulação de cargos. Alega que não poderia ser imediatamente exonerada sem qualquer direito a defesa.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso.

Em contrarrazões o Município alegou que foi correta a decisão do magistrado tendo em vista o posicionamento do STF, e que a aposentadoria se deu no mesmo cargo.

O Ministério Público de 2º pugnou pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso.

Coube a relatoria do feito por distribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em apreciação do caderno processual verifico que a sentença encontra-se irretocável e não merece quaisquer reparos, passo a expor.

A autora laborou como professora por trinta anos, sendo admitida em 15/02/1986 e aposentada em 25.01.2017. Somente em 03.01.2019 foi publicada a vacância do cargo em que se aposentou, não havendo o que se falar em qualquer ilegalidade do ato administrativo, pois, embora com atraso, este é o procedimento correto.

No caso, incorreto foi a autora permanecer laborando por dois anos no cargo em que se aposentou, cumulando vencimentos pelo Município. Neste caso, as duas partes concorreram para o erro, pois a Municipalidade também não tomou qualquer providência, mas este equivoco por si só na confere direito a apelante permanecer no cargo indevidamente exercido.

A Constituição Federal é clara neste sentido, art. 37 § 14º:

§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social,
acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Dessa forma, a autora foi aposentada e por este motivo houve a declaração de vacância do cargo, razão pela qual não há qualquer necessidade de processo administrativo ou nulidade nos atos perpetrados.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES APOSENTADOS PELO RGPS. PERMANÊNCIA NO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. Os servidores efetivos vinculados ao RGPS que se aposentam voluntariamente devem ser desligados do cargo público, uma vez que a aposentadoria gera a vacância do cargo efetivo - IRDR nº 1.0002.14.000220-1/003. Reexame necessário não conhecido. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ-MG - AC: 10144170003178003 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 26/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR APOSENTADO PELO RGPS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO. PERMANÊNCIA NO MESMO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. IRDR. A aposentadoria enseja a vacância do cargo público de provimento efetivo e a consequente extinção do vínculo jurídico existente entre o servidor e a Administração, fazendo com que a continuidade no serviço público seja possível apenas após aprovação em novo concurso público ou nas hipóteses de percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de outro cargo público, a teor do art. 37, § 10º da CR/88 (cargos acumuláveis, cargos eletivos e cargos em comissão). O servidor que se aposentou voluntariamente pelo RGPS deve ser desligado do serviço público, uma vez que a aposentadoria gera a vacância do cargo efetivo, independentemente do regime previdenciário a que se encontra vinculado. Apreciação da matéria no IRDR nº 1.0002.14.000220-1/003. Recurso de apelação conhecido e provido. VV. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - AFASTAMENTO - VACÂNCIA - EXCEÇÃO - ARTIGO 37, XVI E XVII DA CF - IRDR - CV Nº 1.0002.14.000220-1/003 - VERBAS SALARIAIS. Nos termos do IRDR Nº 1.0002.14.000220-1/003, "uma vez aposentado pelo RGPS o servidor deve afastar-se do cargo público que ocupava, de modo que com a aposentadoria decorrente do serviço/contribuição para a administração pública há rompimento do vínculo administrativo, excetuadas as hipóteses de acumulabilidade legal prevista no artigo 37, XVI e XVII da CF, cargo eletivo ou provido em comissão, contudo apenas em relação ao cargo do qual não decorreu a aposentadoria".

(TJ-MG - AC: 10407160009855001 Mateus Leme, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 06/08/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2021)

Diante do exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), 29 de dezembro de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 07/12/2021